Tribunal: TJMT
Processo: 1055463-84.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055463-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIMAR JOSE DE JESUS - CPF: 013.295.721-30 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. (SÚMULA 385 DO STJ A
CONTRARIO SENSU
). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta desconhece a origem da obrigação e a credora não comprova a origem do débito.

A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula nº 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem a existência de negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”.

Se o valor fixado a título de indenização pelo dano moral sofrido, em virtude de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, está em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a decisão, ora agravada, deve ser mantida em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1055463-84.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Jeitto Instituicao de Pagamento Ltda

Agravado(s):

Josimar Jose de Jesus

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravante, via de consequência, manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro mencionados, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

Declaro a inexistência do débito sub judice;

Condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, e fixo o valor de R$3.000,00 (três mil reais) acrescido de juros de 1% ao mês da data da sentença e correção monetária pelo INPC, a partir da data da negativação.”.

O Agravante alega que a negativação objeto destes autos é inerente a utilização de limite no valor de R$ 118,00, com data de vencimento em 10/01/2024, sendo regular e legítima a cobrança do debito discutido.

Ao final, requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja dado provimento ao seu recurso inominado para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

“No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrido em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada, no valor de R$118,00 com data de vencimento no dia 10/01/2024, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome do Recorrido no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 385, com o seguinte enunciado: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula nº 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, se inexistir negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”.

No que concerne ao quantum indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender, deve ser MANTIDO, estando dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo levando em consideração que o autor possui quatro apontamentos posteriores nos órgãos de proteção ao crédito:

Da análise dos autos, verifico que a Promovida deixou de comparecer à audiência de conciliação, além de apresentar peça contestatória intempestiva, razão pela qual foi decretada sua revelia quanto à matéria de fato.”.

Portanto, consta na fundamentação acima que não restou comprovada a origem da obrigação discutida nestes autos.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025